Tribunal: TJPA
Processo: 0821892-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821892-57.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS CRISTIANO CORDEIRO MOREIRA

APELADO: JULLIE AQUINO DINIZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. injúria qualificada. artigo 140, caput, do código penal c/c art. 61, ii, "f", do código penal. violência doméstica. ofensas proferidas em contexto de relacionamento íntimo. configuração do dolo. incidência da agravante. indenização por danos morais. valor proporcional. inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade. indeferimento da gratuidade de justiça. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de injúria qualificada (art. 140, caput, do Código Penal, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), em razão de ofensas proferidas contra a vítima em contexto de violência doméstica. Pena fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.

ii. questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; (ii) a suposta incidência indevida da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; (iii) a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais; (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

iii. razões de decidir

3. O dolo no crime de injúria se caracteriza pela vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro da vítima, sendo irrelevante a alegação de que o agente agiu sob forte emoção. Expressões ofensivas proferidas contra a vítima e divulgadas a terceiros configuram o delito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incide quando o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. No caso, as ofensas ocorreram no contexto de um relacionamento íntimo e foram direcionadas à vítima com expressões de cunho misógino, o que justifica a majoração da pena.

5. O valor da indenização por danos morais fixado em um salário-mínimo se mostra proporcional à gravidade da ofensa e ao abalo moral sofrido pela vítima, não havendo motivos para sua redução.

6. Nos termos da Súmula 588 do STJ e do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois a mera alegação de hipossuficiência financeira não basta para sua concessão, sendo necessária a comprovação efetiva da incapacidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu nos autos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "O crime de injúria qualificada pelo contexto de violência doméstica se configura pela simples ofensa à dignidade da vítima, sendo irrelevante o estado emocional do agente no momento da conduta." 2. "A agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal incide quando as ofensas dirigidas à vítima refletem menosprezo ou discriminação em razão do gênero, ainda que motivadas por questões patrimoniais." 3. "Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ e do art. 17 da Lei Maria da Penha."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, caput, e 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 588; AgRg no AREsp nº 2.765.666/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e quatro
dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Matheus Cristiano Cordeiro Moreira
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém
, que o condenou pela prática do crime de
injúria qualificada
, tipificado no
artigo 140,
caput
, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal
, fixando a pena em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto
, além do pagamento de
indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo (R$ 1.412,00)
.

Consta da queixa-crime que a querelante e o querelado mantiveram um relacionamento amoroso durante um período de 04 (quatro) anos e que os conflitos objetos da queixa inicial, sucederam após o término da relação. Que a querelante, ainda durante o relacionamento com o querelado, teria solicitado um cartão de crédito do banco Santander, porém, como estava sem telefone à época, utilizou o número de telefone do querelado para que pudesse prosseguir com a abertura da conta. Consta, também, que a querelante residiu no Rio Grande do Sul por um período, ocasião que teria efetuado uma compra em um estabelecimento comercial, onde foi solicitado à querelante um contato telefônico de referência, cedendo o de seu companheiro.

Narra, ainda, na queixa, que tanto o banco SANTANDER, quanto o restabelecimento comercial, passaram a efetuar inúmeras ligações de cobranças pelas dívidas contraídas pela querelante e, diante destes fatos, teria gerado revolta ao querelado, que em 23/05/2022, expôs a querelante em suas redes sociais, além de ofendê-la moralmente por meio de mensagem de texto via whatsapp enviadas para terceiros, com as seguintes textuais:
“Só diz para essa fodida resolver essa merda dela ai e tirar o meu nome”
,
“Essa filha da puta se sente a caralhuda que pelo menos tire meu nome das dívidas dela”.

Ainda na queixa-crime, consta que o querelado sequer a informou acerca destas ocorrências, não justificando, assim, os atos reprováveis e injustos que praticou em face a querelante.

Em
razões recursais (ID 21242556)
, o apelante sustenta:
Atipicidade da conduta
, alegando a ausência de dolo específico (
animus injuriandi
), pois as mensagens ofensivas foram enviadas em um momento de raiva e não tinham intenção de ferir a honra da querelante;
Error in judicando
na dosimetria da pena
, especialmente na aplicação da
agravante do artigo 61, II, "f" do CP, sob o argumento de que as ofensas não teriam sido motivadas por questões de gênero ou ocorridas no contexto de violência doméstica
;
Redução do valor da indenização por danos morais
, alegando sua hipossuficiência financeira;
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por entender que preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, e, ainda, a gratuidade de justiça.

Em
contrarrazões (ID
21242436), a apelada
J.A.D.
, representada pela Defensoria Pública, pugnou pela
manutenção integral da sentença
. (ID

21242559), pugnou pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo
“
conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, para efeito de manutenção da sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos jurídicos.”
(Textual) (ID 22888009).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, a
atipicidade da conduta
, sob o argumento de ausência de dolo específico para o crime de injúria; a
ocorrência de
error in judicando
na dosimetria da pena
, com a indevida aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal; a
necessidade de redução do valor da indenização por danos morais
, alegando hipossuficiência financeira do réu, e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do artigo 44 do Código Penal e, ainda, a gratuidade de justiça.

Passo à análise das teses recursais.

I – Da suposta atipicidade da conduta

Sustenta a defesa que o apelante não teria agido com
dolo específico (
animus injuriandi
)
ao proferir as ofensas, alegando que as mensagens foram enviadas em um momento de raiva e não tinham a intenção de atingir a honra da vítima.

Sem razão.

O crime de injúria encontra-se tipificado no artigo 140 do Código Penal, sendo caracterizado pelo simples ato de ofender a dignidade ou o decoro de outrem.

No caso, restou plenamente demonstrado nos autos que o apelante proferiu expressões de cunho pejorativo e degradante contra a vítima, como
“só diz para essa fodida resolver essa merda dela aí e tirar o meu nome”
e
“essa filha da puta se sente a caralhuda que pelo menos tire meu nome das dívidas dela”
, por meio de mensagens enviadas a uma terceira pessoa, que foram posteriormente repassadas à ofendida.

A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas não apenas pelo depoimento da vítima, mas também pela
fala do próprio réu
, que admitiu ter enviado as mensagens, alegando apenas que estava exaltado. Ora, o estado emocional do agente não exclui o dolo, tampouco afasta a tipicidade da conduta, pois o crime de injúria
não exige premeditação, bastando a vontade livre e consciente de ofender a honra da vítima
.

Dessa forma, resta inequívoca a tipificação penal da conduta do apelante, não havendo que se falar em atipicidade do fato.

II – Da alegação de
error in judicando
na dosimetria da pena

Alega a defesa que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal seria indevida, pois as ofensas não teriam sido motivadas por questões de gênero ou no contexto de violência doméstica.

Mais uma vez, sem razão.

O artigo 61, II, "f", do Código Penal prevê o aumento da pena para crimes cometidos
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
. No caso, a vítima e o réu mantiveram
um relacionamento amoroso por quatro anos
, sendo que os conflitos que culminaram no crime tiveram início após o término da relação.

Além disso, o delito se deu
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, conforme reconhecido pelo Juízo de origem. O fato de as ofensas terem sido direcionadas à vítima em razão de questões patrimoniais não afasta o caráter misógino das expressões utilizadas, que
reforçam estereótipos depreciativos em relação à mulher
, devendo, portanto, incidir a referida agravante.

III – Da indenização por danos morais

A defesa requer a redução do valor da indenização fixada em
um salário-mínimo (R$ 1.412,00)
, sob a justificativa de hipossuficiência financeira do réu.

Sem razão.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de indenização pelos danos morais causados pelo crime
é medida que se impõe
, especialmente quando demonstrado que a vítima sofreu
grave abalo emocional em decorrência das ofensas
.

O valor fixado pelo Juízo
a quo

foi proporcional à gravidade da ofensa e encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais
, não havendo qualquer abuso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Ademais, a hipossuficiência financeira do réu
não pode servir de escudo para afastar sua responsabilidade civil pelo ilícito cometido
.

IV – Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Por fim, a defesa requer a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, argumentando que o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 44
inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é admitida quando a pena não excede quatro anos e o crime não for

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, independentemente da pena aplicada, se o delito for culposo.

Nesse sentido, a
Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece a
impossibilidade da substituição da pena em condenações por crime de ameaça, especialmente quando praticado contra mulher no contexto doméstico. Veja-se:

Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Na verdade, tal substituição encontra vedação expressa no ordenamento jurídico, mais precisamente no
artigo 17 da Lei nº 11.340/06,

que proíbe a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
nos seguintes termos:

“Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”

O entendimento jurisprudencial também se alinha ao pleito ministerial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITOS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, a teor da Súmula n. 269 do STJ.

2. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
destaquei

Assim, tratando-se de
crime cometido em contexto de violência doméstica
, ainda que a pena seja inferior a 4 anos,
não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
.

V - Da gratuidade da justiça

Por fim, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Todavia,
o pedido não merece acolhimento
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, a concessão da gratuidade de justiça
depende de demonstração da insuficiência de recursos pelo requerente
. O simples requerimento da benesse
não é suficiente para sua concessão automática
, sendo necessária a
comprovação efetiva da hipossuficiência financeira.

No caso em exame, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que comprove sua alegada incapacidade financeira. Além disso, não há nos autos indícios de que ele se encontre em situação de vulnerabilidade econômica que justifique o deferimento do benefício.

Assim, não há como conceder a gratuidade de justiça, devendo o recorrente arcar com as custas processuais.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e julgo IMPROVIDO
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
, nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

É o voto.

Belém, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025